Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO AGRAVADO E SUA ESPOSA. IMÓVEL SUJEITO À REFORMA NA ÉPOCA DA PENHORA E DA DECISÃO AGRAVADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. A instituição do bem de família legal já é fruto de ponderação realizada em abstrato pelo legislador infraconstitucional, que elegeu a proteção da moradia como valor mais importante, quando em confronto com o direito de propriedade do credor e o direito à tutela jurisdicional efetiva, na situação em que presentes os requisitos previstos na Lei n.o 8.009/90 para qualificação da propriedade imobiliário do devedor como bem de família. Em outras palavras, não se mostra possível afastar a proteção conferida pela lei ao bem de família, sob o pretexto da ponderação de interesses, quando presentes os requisitos legais para sua caracterização, salvo se o afastamento dessa proteção restar embasado na inconstitucionalidade da norma que prevê esse instituto, algo que não encontra ressonância na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
2. Emergindo dos autos que o imóvel objeto de penhora é o único de propriedade da entidade familiar no Distrito Federal e que o bem não é utilizado para moradia do núcleo familiar pela circunstância de encontrar-se em reforma, há que ser reconhecida a proteção do bem de família, de modo a caracterizar sua impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento não provido.